Tribunal: TCU
Processo: 018.552/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11996/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.552/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rafaela Correa de Carvalho (XXX.830.616-XX); Edimar Martelli Paz (XXX.649.036-XX); Ezequiel Sebastiao de Nazare dos Santos (XXX.042.836-XX); Itamira Soares dos Santos (XXX.423.556-XX); Lucimara Aparecida Teixeira de Carvalho Aguiar (XXX.208.096-XX); Luiz dos Reis Fagundes Junior (XXX.445.456-XX); Mike Cordeiro Araujo (XXX.899.956-XX); Natanael Ferreira de Sousa (XXX.766.356-XX); Raniere da Silva Passos (XXX.799.596-XX); Varlucio Cesar Pereira (XXX.302.026-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.